Tribunal: TJSP
Processo: 1017125-81.2016.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017125-81.2016.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BURGO CARNEIRO DE SOUZA, é embargado RIVALDO DA SILVA LINS
ESCRITÓRIO CONTÁBIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017125-81.2016.8.26.0008/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1017125-81.2016.8.26.0008/50000
EMBARGANTE: Burgo Carneiro de Souza
EMBARGADO: Rivaldo da Silva Lins Escritório Contábil
COMARCA: São Paulo - Foro Regional do Tatuapé - 4a Vara Cível
Voto n.o 34188
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - VÍCIO NO ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA

EFEITO INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
213/217, que afastou a prescrição e julgou improcedente a ação ordinária.
Alega o embargante que há contradição no acórdão, pois o embargado
jamais apresentou documento relativo a cálculos para serem apresentados em reclamação
trabalhista; que a ação cautelar no 0003924-39.2016.8.26.0008 foi julgada extinta com
condenação do réu (ora embargado), porque ele apresentou cálculos tardiamente,
elaborados após o ajuizamento da ação; que ele confessou não ter elaborado memória de
cálculo de liquidação trabalhista; que os cálculos de fls. 76/121 não fazem prova do que
fora extraído dos autos da reclamação trabalhista. Requer o saneamento do vício apontado.
É o relatório.
Ao contrário do que alega o embargante, não há no acórdão nenhum vício
que justifique o acolhimento do presente recurso.
Constou do acórdão embargado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017125-81.2016.8.26.0008/50000 -Voto no
3
“Independentemente de se aplicar o prazo quinquenal do artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor ou o prazo trienal do artigo 206, § 3o, IV,
do Código Civil, é fato que ocorreu causa interruptiva da prescrição, pois o
apelante, em 10/02/2015, ajuizou ação cautelar de exibição de documentos
em face do recorrido, justamente para exigir a via do contrato de prestação
de serviços advocatícios que daria justificativa para a cobrança da quantia
de R$ 65.612,31 por serviços contábeis prestados em reclamação
trabalhista. No acórdão proferido em sede de apelação interposta pelo réu,
restou confirmada a sentença de procedência da ação cautelar de exibição
de documentos, na qual foi imposta ao apelado a obrigação de exibir os
cálculos pertinentes à liquidação trabalhista (fls. 20/23). Assim, afastada a
prescrição, passa-se ao mérito da causa, tendo em vista que se encontra
madura para julgamento. Na contestação, o réu alegou que foi contratado
pelo advogado Abilange Luiz de Freitas Filho para prestar serviços de
assessoria contábil em reclamação trabalhista promovida contra a empresa
Diversey Brasil Ltda, que possui denominação atual de Gessy Lever Ltda.
Esse processo tramitou por 18 anos na Justiça do Trabalho, sendo que a
assessoria contábil foi necessária diante da complexidade dos cálculos
envolvidos. Assim, a prestação dos serviços teria sido faturada conforme a
nota fiscal de fls. 75. Segundo o réu, teria havido contrato verbal de
prestação de serviços celebrado entre ele e o referido advogado, tendo sido
ajustado o percentual de 3% sobre o valor obtido pelo autor na ação
trabalhista. A documentação juntada, de fls. 76/100 e 110/121, comprova o
patrocínio da ação trabalhista pelo advogado supra citado e a prestação de
serviço de cálculo contábil nos autos daquela ação, inclusive laudo pericial
contábil. De fato, trata-se de documentos exibidos em cumprimento de
sentença no processo no 0003924-39.2016.8.26.0008, vinculado ao processo
originário no 1001520-32.2015.8.26.0008, relativo à cautelar de exibição
de documento. Há prova do serviço prestado e mencionado na nota fiscal
de fls. 15, não havendo se falar em pagamento indevido. Resta, pois,
inverossímil a alegação do autor de que nada deveria porque nunca
recebeu via de contrato de prestação de serviços. Ora, os serviços foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017125-81.2016.8.26.0008/50000 -Voto no
4
prestados nos autos da ação trabalhista promovida em seu interesse, dos
quais ele obviamente teve ciência e recebeu os créditos reclamados. Assim,
não poderia o autor alegar que houve pagamento indevido. A ação,
portanto, é julgada improcedente, arcando o autor com as custas e despesas
do processo, bem como com honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da causa.”
Não há o vício apontado no acórdão, perfazendo a alegação do embargante
mero inconformismo com o julgado. Conforme está claro e evidente no aresto, o
embargado, em cumprimento de sentença vinculado à ação cautelar de exibição de
documento, apresentou farta documentação que demonstrou a existência, até mesmo, de
laudo pericial contábil na reclamação trabalhista ajuizada pelo embargante, restando
comprovado o trabalho do advogado e a justa percepção de seus honorários.
Na verdade, o embargante busca conferir ao seu recurso efeito infringente, o
que é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos Tribunais
Superiores.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator